Tribunal: TJSP
Processo: 1006407-70.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência.Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Reconhecimento da abusividade na cobrança das tarifas de

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência.Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Reconhecimento da abusividade na cobrança das tarifas de avaliação, tarifa de cadastro e de serviços de terceiros. Determinação de restituição de tais valores, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso e acrescidos dos juros de mora, a partir da citação. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1006407-70.2013.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
JOEL ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38.477
APEL. No: 1006407-70.2013.8.26.0609
COMARCA: Taboão da Serra
JUIZ 1a INST.: Rogério Danna Chaib
APTE. : Joel Alves dos Santos
APDO.: Banco Panamericano S/A
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos
encargos
apontados
como
indevidos segundo a
legislação de regência.Capitalização mensal dos juros.
Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e
2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência.
Julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Reconhecimento da
abusividade na cobrança das tarifas de avaliação, tarifa
de cadastro e de serviços de terceiros. Determinação de
restituição de tais valores, devidamente corrigidos, a
partir de cada desembolso e acrescidos dos juros de
mora, a partir da citação. Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com
indenizatória. Alegou o autor que o contrato pratica juros de forma extorsiva e
cláusulas onerosas e abusivas. Requer o acolhimento do pedido e a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.
Devidamente citado, o réu contestou o feito.
A sentença de fl. 89/95 julgou improcedente a ação,
considerando não ser legítima a tutela jurídica pleiteada pelo autor, em face de
contrato parcialmente cumprido. Considerou ainda que desde o início o autor tinha
ciência das condições pactuadas, tendo contraído o empréstimo, iniciado o
pagamento e somente reclamando após ficar em débito. Custas processuais e
honorários advocatícios pelo autor, fixados os últimos em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o autor. Alega que ocorre a cobrança de juros
abusivos e a ilegalidade de cobrança de diversas taxas cobradas . Requereu a
reforma da sentença, para julgar o feito procedente, para condenar o réu à
devolução ou abatimento dos valores pagos a mais, reduzindo-se os juros
aplicados, afastando-se a cobrança das taxas indevidas.
Recebido, processado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
As relações entre Banco e cliente são de consumo; o
Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui expressamente,
malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e
securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a
fixação unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
Em primeiro lugar, cabivel a análise da suposta abusividade
dos juros praticados no caso.
Do exame dos autos vislumbra-se que as partes
subscreveram contrato de abertura de crédito - veículos, com a taxa de juros
mensal de 1,70% e a anual de 22,80% (fl. 25). Assim, o contrato previu a
capitalização de juros aos estipular taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal.
A capitalização de juros ao tempo da celebração do contrato
(25/06/2010) era autorizada pela MP 1.963-17/2000 ( atual MP 2.170- 36/2001 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais,
com
o
julgamento
do
Recurso
Especial
Representativo da Controvérsia número 973.827-RS, de relatoria da ministra
NANCY ANDRIGHI, por acórdão transitado em julgado em 27/11/2012,
estabeleceu-se o seguinte paradigma:
“... Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas
as seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada; 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
(
STJ.
2a
Seção.
Recurso
Especial
Representativo de Controvérsia - REsp 973.827/RS, Rel. p/
Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012 )
Sendo este, também, o entendimento cristalizado na
Súmula 539 do C.S.T.J.:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se
pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados.
4.
Recurso
extraordinário
provido.
(
RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral )
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o
que permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo
STF, não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a
qual permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal
já pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000,REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM O ORDENAMENTO FUNDANTE. (Arguição de
constitucionalidade,
Rel.
José
Renato Nallini, Órgão
EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto,
descabe
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como
Medida Provisória 2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura ( Decreto
no 22.626/33 ). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
prescreve que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros
é admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Por outro lado, o afastamento da cobrança da tarifa de
seguro de proteção financeira (R$300,00), tarifa de cadastro/renovação
(R$650,00), gravame eletrônico (R$55,00), registro (R$50,00), tarifa de vistoria
(R$100,00), outros serviços (R$1.000,00) e de serviços de terceiros (R$1.440,00)
é medida que se impõe, ante a ausência de legalidade de que se revestem tais
recebimentos, uma vez que o produto oferecido pela instituição financeira, qual
seja, o crédito, já está sendo remunerado pelas taxas da operação financeira.
Ora, as tarifas de cadastro, de avaliação e de serviços de
terceiros, embora contratadas, destinam-se ao custeio de serviços ínsitos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operação bancária e, portanto, não devem ser repassadas ao cliente.
Quanto assim não fosse, denota-se a total obscuridade no
que se refere à previsão relativa às tarifas exigidas, sendo a cobrança pelos
“serviços de terceiros” demasiadamente genérica, sem qualquer informação
adicional ou esclarecimentos sobre a sua finalidade.
Assim, entremostra-se abusiva a exigência de tais tarifas e
serviços, na medida em que o cliente não está obrigado a ressarcir a instituição
financeira de todos os custos que ela tem que arcar para poder exercer sua
atividade, restringindo-se, portanto, a sua obrigação a pagar pelos serviços que lhe
estão ou serão prestados.
É que, ao agregar custos ao preço do produto ou serviço, a
instituição financeira incide em duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ao
condenar o enriquecimento sem causa.
Vale dizer que viola o princípio da probidade e da boa-fé a
instituição financeira que, na conclusão do contrato de crédito e na sua execução,
cobra por serviços que já se encontram remunerados na taxa dos produtos
oferecidos aos seus clientes.
Não se olvide que a boa-fé objetiva é norma de conduta a
ser observada pelos contratantes tanto na fase pré-contratual como na fase de
execução do contrato, segundo a qual as partes devem agir com lealdade e
transparência durante toda a relação contratual, prestando os esclarecimentos e
as informações que se fizerem necessárias.
Deste modo, os valores cobrados a título das tarifas
mencionadas e serviços de terceiros, embutidos nas parcelas mensais pactuadas
devem ser excluídos do valor cobrado pela instituição financeira e devolvidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor.
Assim, é medida que se impõe a repetição simples dos
valores acima citados, que deverão ser atualizados pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, desde cada pagamento indevido, e acrescido
de juros de mora de 1%, contados a partir da citação, em atenção à regra geral do
artigo 405 do Código Civil.
Desta feita, deve a instituição financeira proceder ao
recálculo da dívida consoante os critérios acima definidos, com a devolução do
eventual indébito, devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR